Tribunal: STF
Processo: ARE 1406283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. GACEN. PENSIONISTA. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTESDA EC 41/2003. PARIDADE. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVIMENTO.



    1. O colendo Supremo Tribunal Federal examinou a questão, como tema de Repercussão Geral (RE 603580), objetivando aferir se há direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamentode pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional n.º41/2003, masfalecido durante sua vigência (Tema 396). Nesses casos, decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "Ospensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n.º 41/2003 têm direito à paridade com servidoresem atividade (EC n.º 41/2003, art. 7.º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3.º da ECn.º 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7.º, inciso I)" (RE n.º 603580).



    2. No caso, O servidor instituidor da pensão se encontrava aposentado desde 1982, com proventosintegrais e após 35 anos de serviço, na forma do art. 101, III, c/c o art. 102, I, a , da EC 1/69. Oaposentado faleceu em 2012. Ao que tudo indica, assim,a paridade da pensão não foi assegurada porque oservidor não se aposentou de acordo com as regras da EC 41/2003, já que se encontrava aposentadomuitos anos antes do seu advento.



    3. "Não seria razoável admitir paridade, ainda que condicionada ao preenchimento de algunsrequisitos, para as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham ingressadono serviço público até 16 de dezembro de 1998 e não fazê-lo em relação àqueles já seencontravam aposentados no advento da Emenda Constitucional nº 20/98" (AC 00069082720124058100,Desembargador Federal Manoel Erhardt, TRF5 - Primeira Turma, DJE -Data::06/11/2014 - Página::31).



    4. O título executivo judicial foi expresso ao assegurar ao servidor aposentado ou instituidor da pensãoque exerceu efetivamente os cargos previstos no art. 54 da Lei nº 11.784/2008 ou nos Art. 284, 284-A daLei nº 11.907/2009, e se aposentou até Emenda Constitucional nº 41/2003, com a paridade devencimentos, o direito a receber a GACEN no mesmo valor que os servidores da ativa que ocupam osrespectivos cargos, nos termos do § 8º do art. 40 da CF/88.



    5. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º (art. 7º da EC N. 41/2003) e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O colendo Supremo Tribunal Federal examinou a questão, como tema de Repercussão Geral (RE603580), objetivando aferir se há direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamentode pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional n.º41/2003, masfalecido durante sua vigência (Tema 396). Nesses casos, decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "Ospensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n.º 41/2003 têm direito à paridade com servidoresem atividade (EC n.º 41/2003, art. 7.º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3.º da ECn.º 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7.º, inciso I)" (RE n.º 603580).



    No caso, O servidor instituidor da pensão se encontrava aposentado desde 1982, com proventos integraise após 35 anos de serviço, na forma do art. 101, III, c/c o art. 102, I,a , da EC 1/69. O aposentado faleceuem 2012. Ao que tudo indica, assim,a paridade da pensão não foi assegurada porque o servidor não seaposentou de acordo com as regras da EC 41/2003, já que se encontrava aposentado muitos anos antes doseu advento.



    No entanto, conforme fixado na decisão agravada, este TRF5 já se manifestou no sentido de que "nãoseria razoável admitir paridade, ainda que condicionada ao preenchimento de alguns requisitos,para as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham ingressado noserviço público até 16 de dezembro de 1998 e não fazê-lo em relação àqueles já se encontravamaposentados no advento da Emenda Constitucional nº 20/98" (AC 00069082720124058100,Desembargador Federal Manoel Erhardt, TRF5 - Primeira Turma, DJE -Data::06/11/2014 - Página::31).



    Tem-se que o título executivo judicial foi expresso ao assegurar ao servidor aposentado ou instituidor dapensão que exerceu efetivamente os cargos previstos no art. 54 da Lei nº 11.784/2008 ou nos Art. 284,284-A da Lei nº 11.907/2009, e se aposentou até Emenda Constitucional nº 41/2003, com a paridade devencimentos, o direito a receber a GACEN no mesmo valor que os servidores da ativa que ocupam osrespectivos cargos, nos termos do § 8º do art. 40 da CF/88.



    Em síntese, para efeito de reconhecer o direito da exequente às diferenças em questão, seria até mesmoirrelevante saber se a pensionista tem ou não direito à paridade, à luz dos parâmetros fixados pelo STFquando do RE 603580, pois o título executivo coletivo beneficiou a exequente/apelante, mostrando-se detodo exigível."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente